Tribunal: STF
Processo: ARE 1482681
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa (Doc. 8):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – DESTINAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – LITERALIDADE DA LEI – ADPF 569/DF – VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO ESTABELECIDA OU DETERMINADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    - Nos termos do art. Art. 28-A, IV, do CPP, compete ao Juízo da Execução indicar a entidade pública ou de interesse social beneficiária da prestação pecuniária estipulada em acordo de não persecução penal. - Ao teor do decidido na ADPF 569/DF, é vedado que a prestação pecuniária, em prol da vítima, seus dependentes e entidades com destinação social, sejam distribuídos de maneira vinculada, estabelecida ou determinada pelo Ministério Público, por termos de acordo firmado entre este e o responsável pagador.



    Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais celebrou Acordo de Não Persecução Penal com a ré, ora recorrida, denunciada pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal). 



    O acordo previu a obrigação de pagar prestação pecuniária no valor de um salario mínimo (R$ 1.110,00), dividido em 20 parcelas no valor de R$ 55,00 cada, em benefício da conta única do FUNEMP — Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. (Doc. 2)



    O Juízo de origem determinou o retorno dos autos ao Ministério Público para reformulação da proposta, nos termos do art. 28-A, § 5º, do Código de Processo Penal, sob fundamento de que 



    […] não parece se tratar de medida adequada para,reprovação e prevenção do crime e nem atende ao requisito do artigo 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a obrigatoriedade de “pagar prestação pecuniária, a ser estipulado nos termos do cri. 45 do Decreto-lei no 2.848 de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicado pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito ". (Doc. 3, fl. 2)



    O Ministério Público requereu a reconsideração dessa decisão, o que foi indeferido pela magistrada processante (Doc. 3, fls. 6-7). 



    Após, o Juízo de origem novamente recusou a homologação do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos seguintes (Doc. 4):



    Tanto quanto a destinação de recursos financeiros a um dos acordantes, o direcionamento ao Fundo Penitenciário também infringe a legislação acima referida, eis que o Código de Processo Penal determina em favor do Fundo Penitenciário Nacional apenas a perda de bens e valores de condenado, o que não é o caso. 



    A determinação para que o Juízo de Execução Penal defina a destinação dos valores obtidos em ANI`P não é só legal, mas também constitucional, eis que assim estão garantidas a transparência e a fiscalização do uso dos recursos, já que são distribuídos após seleção de propostas da qual participa também o Ministério Público, nos moldes estabelecidos pelo CNJ. 



    Isso posto, recuso a homologação do acordo de não persecução penal e determino o retorno dos autos ao Ministério Público, para adequação aos preceitos legais e constitucionais. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento (Doc. 8).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 12).



    Alegando que o acórdão recorrido “contrariou o art. 129, Inc. I, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 ”, o Ministério Público interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Doc. 18).



    Nas razões recursais, assevera que, “ao prever que o pagamento de prestação pecuniária sejam escolhidos pelo juiz de execução penal, o art. 28-A, Inc. IV, do CPP desafia a prerrogativa constitucional do Ministério Público, que decorre da sua titularidade exclusiva da ação penal pública, além da própria concepção do sistema acusatório e da imparcialidade objetiva do juiz.”



    Afirma que “não cabe ao Poder Judiciário cercear a escolha realizada (nos estritos limites da legalidade) pelo representante do Ministério Público, e enquanto titular da ação penal, sob pena de afronta ao sistema acusatório e negativa de vigência ao art. 129, Inc. I, da CF/88.”



    Enfatiza que “Não possui, portanto, harmonia com a Constituição a escolha feita pelo TJMG de confiar estas funções ao magistrado, especialmente ao juiz de execução penal, pois (i) não se trata de pena e (ii) se revela uma atribuição confiada pelo texto constitucional ao Ministério Público.”



    Requer, assim, o provimento do presente recurso, “para que seja homologado o acordo de não persecução penal celebrado.” 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao argumento de que “eventual ofensa à Constituição Federal não seria direta, como exige a jurisprudência da mais alta corte, mas por via reflexa.” (Doc. 20).



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência do referido óbice. No mais, reitera os argumentos desenvolvidos na razões do apelo extremo (Doc. 22).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do Ministério Público, ora recorrente, para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 18):



    […] 



    Inicialmente, cabe destacar a ADI nº. 6.305, ajuizada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP, na qual impugna os arts. 3º-A; 3ºB, Incs. IV, VIII, IX, X e XI; 3º-D, parágrafo único; 28, caput; 28-A, Incs. III e IV, e §§ 5º, 7º e 8º; e 310, §4º, do Código de Processo Penal, todos introduzidos pela Lei n. 13.964/2019. 



    No bojo da ADI em epígrafe houve a arguição da inconstitucionalidade, entre outros, do art. 28-A, Inc. IV, do CPP. A peça inicial demonstra a violação ao princípio acusatório (art. 129, Inc. I, CF/88) ao permitir que o Juiz de Direito, fora da arena do litígio, defina a destinação de valores de prestação pecuniária ajustada pelo Ministério Público por meio do instrumento do Acordo de não Persecução Penal - ANPP, que tem natureza de justiça penal negocial, não podendo o magistrado se imiscuir na dimensão negocial do ajuste realizado livremente entre as partes. 



    Com efeito, conforme restará demonstrado neste arrazoado, a pretensão recursal ultrapassa os meros interesses subjetivos da causa, de maneira que a discussão quanto a destinação de valores de prestação pecuniária ajustado no ANPP está diretamente relacionada aos direitos, interesses e prerrogativas dos membros do Ministério Público. 



    Será demonstrado que, enquanto instrumento de justiça penal negocial, o ANPP não pode ter alteradas suas cláusulas pelo Poder Judiciário, sob pena de inviabilizar a atuação funcional plena e ferir a autonomia dos membros do Ministério Público, além de contrariar, o sistema acusatório. 



    Assim, resta claro que o julgamento de origem não seguiu aos ditames constitucionais, já que não homologou o acordo de não persecução penal celebrado. 



    Sob o ponto de vista social, não se desconhece que há interesse da sociedade em ver adimplida a Constituição Federal, assegurando-se ao Ministério Público o efetivo cumprimento das suas prerrogativas. 



    Dessa forma, verifica-se que a matéria objeto deste recurso extraordinário é de ser considerada como de repercussão geral, preenchendo-se, assim, mais um requisito de sua admissibilidade, motivo suficiente para ser admitido e conhecido, passando-se ao meritum causae. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse grave óbice, o recurso não merece provimento. 



    Acerca da destinação da prestação pecuniária proposta no Acordo de Não Persecução Penal, concluiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Doc. 8):



    Nos termos do art. 28-A do CPP, cabe ao Ministério Público estipular as condições do acordo, ficando a cargo do magistrado a análise da voluntariedade e da legalidade (artigo 28-A, §4º, do Código de Processo Penal). No entanto, o Juízo de Execução é o competente para fiscalizar o cumprimento das condições impostas, bem como definir a entidade beneficiária da prestação pecuniária a ser paga pelo investigado, nos termos do disposto artigo 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal. Confira-se: 



    "Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 



    (...) IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; " Destaquei. 



    O que se vê, portanto, é que a própria literalidade da norma em discussão deixa claro que, em que pese ser de iniciativa do Ministério Público a proposta do acordo, mediantes condições, a entidade pública ou de interesse social a ser beneficiada pelo pagamento de prestação pecuniária eventualmente pactuada deve ser indicada pelo Juízo da Execução. 



    Aliado a este argumento (fulcrado no princípio da legalidade, diga-se de passagem), conforme bem observado pela d. magistrada a qua, tem-se a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Morais na ADPF 569/DF, na qual restou decidido que descabe a almejada distribuição dos valores provenientes do acordo de não persecução penal da maneira conforme deseja o Ministério Público. 



    […]



    A questão, inclusive, foi objeto de esclarecimento posterior específico, em julgamento ocorrido em 01/06/2021, oportunidade em que se reafirmou que “a hipótese do art. 45, § 1º, do Código Penal, em regra, está alcançada pelo teor da medida cautelar deferida nesses autos, vedando-se que a prestação pecuniária ali prevista, em prol da vítima, seus dependentes e entidades com destinação social, sejam distribuídos de maneira vinculada, estabelecida ou determinada pelo Ministério Público, por termos de acordo firmado entre este e o responsável pagador, ou por determinação do órgão jurisdicional em que tramitam esses procedimento.”. 



    Na mesma ocasião, foi excepcionada apenas a particularidade relativa ao Estado de São Paulo em relação à destinação dada aos recursos oriundos de condenações criminais (o que nem seria o caso dos autos, que trata de acordo de não persecução penal) proferidas no âmbito daquele Estado – em que há legislação específica própria tratando da destinação de recursos. Ressalte-se que a exceção ora apontada também não se refere à indicação da destinação da prestação pecuniária (ou seja, em momento algum se atribui excepcionalmente ao parquet legitimidade para indicar a entidade beneficiária da prestação pecuniária, matéria que ora se discute). 



    Desse modo, é de rigor a manutenção da decisão recorrida, que não homologou o acordo de não persecução penal realizado entre o parquet e Mariely de Fátima Maganhoto, em virtude da violação ao disposto nos artigos 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal e art. 45, §1º, do CP, devendo o feito retornar ao Ministério Público Estadual para adequação aos preceitos legais e constitucionais. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo íntegra a r. decisão recorrida. 



    Observa-se, portanto, que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. A propósito do tema:



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DESTINAÇÃO DA VERBA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1441075 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04/09/2023)



    Nesse sentido, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1467803, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 27/2/2024; ARE 1389627, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 27/7/2023; ARE 1400116, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje 22/9/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente